Tribunal: TJES
Processo: 0000009-43.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-43.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CALDEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta p
elo réu
contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 190 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a reforma da sentença para que seja oferecido ao réu o acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, tratando-se de faculdade do Ministério Público, condicionada à análise de sua necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-A).

4. O Ministério Público, em contrarrazões, fundamenta a recusa na habitualidade delitiva e na periculosidade concreta da conduta, evidenciada pela forma de atuação do réu, que reiteradamente transportava pequenas quantidades de drogas para revenda.

5. A Procuradoria de Justiça corrobora a recusa, destacando a ausência de requisito subjetivo para o ANPP, em razão da habitualidade na traficância.

6. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ assenta que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo, sendo suficiente a negativa fundamentada do
Parquet
(STF, HC-AgR 258.710; STJ, AgRg no REsp 1.912.425/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do réu, cabendo ao Ministério Público avaliar sua pertinência.

2. A recusa ministerial ao ANPP, quando fundamentada na ausência de requisitos subjetivos, não gera nulidade nem autoriza intervenção judicial.

3. A habitualidade na prática delitiva e a periculosidade concreta da conduta justificam a negativa de oferecimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC-AgR 258.710, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 01.09.2025, DJE 26.09.2025; STJ, AgRg no REsp 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; TJMG, APCR 0013496-16.2023.8.13.0079, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 22.07.2025; TJSP, ACr 1502459-43.2023.8.26.0567, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 29.08.2025; TJPR, ACr 0005701-78.2023.8.16.0174, Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa, j. 07.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000009-43.2018.8.08.0030

APELANTE: ROBERTO CALDEIRA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

ROBERTO CALDEIRA DOS SANTOS

em face da r. sentença de ID 15993763 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além de 190 (cento e noventa) dias-multa. Na mesma ocasião, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade do réu por duas restritivas de direito.

Em suas razões, ao ID 15993771, o apelante argumenta que deve ser beneficiado com a proposta de acordo de não persecução penal – ANPP, eis que ostenta todos os requisitos para tal.

Contrarrazões, ao ID 15993776, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16171026, pelo
des
provimento
do recurso.

É, em síntese, o relatório.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

O mérito recursal envolve unicamente a análise se é devida a reforma da sentença para se proceder com o oferecimento acordo de não persecução penal ao acusado.

Conforme Rogerio Schietti Cruz e Eduardo Martins Neiva Monteiro, a instituição do ANPP no ordenamento jurídico, através da Lei nº 13.964/2019, faz parte do movimento de incremento da justiça consensual criminal no Brasil e tem como foco a celeridade na resolução de delitos de médio potencial ofensivo, cometidos sem violência ou grave ameaça e que possuem penas mínimas inferiores a 04 (quatro) anos.
1

Expõe o art. 28-A do CPP que o Ministério Público possui discricionariedade para propor o referido acordo à medida que achá-lo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Em outras palavras,

"O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal"
(AGRG no RESP n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Adentrando no caso concreto, depreende-se que o
Parquet
já se manifestou
sobre a questão
de forma motivada
em sede de contrarrazões recursais, aduzindo que não tem interesse em proceder com a propositura do ANPP para o réu:

“[...
]
Imaginar que um acordo será suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime seria o mesmo que deixar a largo a periculosidade concreta do delito. Portanto, ao contrário do que muitos pensam que há excesso acusatório por parte do Ministério Público, penso, com a devida vênia, que há excesso de benevolência com criminosos. Ademais, pelos próprios relatos do recorrente de que pegava cargas de drogas contendo 25 unidades para revender demonstra, de forma concreta e cristalina, que a atividade econômica desenvolvida buscava ludibriar a atividade repressiva do Estado para transparecer que se porventura fosse preso, o que fato ocorreu, fosse encontrada uma quantidade pequena. Por tudo isso, entendo que não se mostra recomendável, pertinente, necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime que seja celebrado acordo de não persecução penal. De mais a mais, o ANPP não é um direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público verificar a pertinência ou não de oferecê-lo. [...]” (ID 15993776)

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer ao ID 16171026, manifestou-se no mesmo sentido, afirmando que “
embora ao recorrente tenha sido imposta pena privativa de liberdade inferior a 04 (quatro anos), portanto, preenchido o critério objetivo, de fato não se vislumbra o preenchimento do requisito subjetivo. [...]

a conduta deixou de viabilizar a formalização do instrumento (habitualidade), o que não parece juridicamente adequado que seja ofertado ao recorrente a utilização do benefício
.”.

Ora,
“
Não há nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, quando o Ministério Público, de forma fundamentada, nega a propositura em sede de contrarrazões e em parecer.”
(TJMG; APCR 0013496-16.2023.8.13.0079; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 22/07/2025; DJEMG 22/07/2025).

Ademais,
“Não compete ao poder judiciário impor ao ministério público a celebração de anpp, notadamente tendo sido a recusa justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e confirmada pelo órgão superior.”
(STF; HC-AgR 258.710; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 01/09/2025; DJE 26/09/2025).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. OFERECIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Precedentes. II - In casu, segundo consta do acórdão recorrido,
"o Ministério Público Federal entendeu por bem não ofertar o Acordo ante o não implemento dos requisitos estampados na legislação de regência (cfr. contrarrazões aos Embargos de Declaração), o que obsta qualquer possibilidade de incidência da benesse nesta persecução penal, devendo ser aplicada à hipótese entendimento que acabou sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ainda que firmado em sede de Suspensão Condicional do Processo, no sentido de que tais benefícios não podem ser encarados como direito subjetivo do acusado, mas, sim, um poder-dever conferido ao titular da Ação Penal Pública", não havendo falar-se em ilegalidade
. III - Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-REsp 2.035.482; Proc. 2022/0337133-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023
) - destaquei

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida, preliminarmente, a determinação de análise sobre a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e a substituição integral da privativa de liberdade por restritivas de direitos1) Preliminar.
Conversão do julgamento para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Impertinência. No caso em análise, o Ministério Público já abordou a questão em sede de contrarrazões e apontou a insuficiência da medida.
[...]

(TJSP; ACr 1502459-43.2023.8.26.0567; Mairinque; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 29/08/2025)
- destaquei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ANPP PREJUDICADO POR INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCERTEZA QUANTO À AUTORIA E AO DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3.
A celebração do acordo de não persecução penal (anpp) não constitui direito subjetivo do investigado, sendo faculdade do ministério público, condicionada à presença cumulativa de requisitos legais de natureza objetiva e subjetiva.
4. No caso em testilha, o acusado foi beneficiado com medida despenalizadora nos cinco anos anteriores (suspensão condicional do processo com extinção da punibilidade em 2021) e possui histórico de reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica, impedimentos legais previstos no art. 28-a, § 2º, incisos II e III, do CPP. 5. [...] Recurso defensivo não conhecido, por perda superveniente do objeto. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1.
A ausência de proposta de anpp não configura nulidade quando presentes impedimentos legais e fundamentada recusa do ministério público em sede de contrarrazões.
2. Provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, são insuficientes para fundamentar condenação. 3. Diante da incerteza quanto à autoria e ao dolo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

(TJGO; ACr 5497003- 98.2022.8.09.0002; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Wild Afonso Ogawa; DJEGO 17/06/2025)
- destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO" (ARTIGO 33, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTE ACERCA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Não acolhimento.
Promotor de justiça que se pronunciou, em suas contrarrazões, pela impossibilidade de oferta do anpp, em razão da habitualidade delitiva do acusado (artigo 28-a, § 2º, inciso II, do CPP). Parecer da procuradoria geral de justiça no mesmo sentido, acrescentando que a natureza e a elevada quantidade do entorpecente apreendido. 250 unidades de lsd. Revelam a insuficiência do instituto negocial para reprovação e prevenção do delito
, conforme o enunciado nº 2, do grupo de pesquisa em políticas públicas sobre drogas do ministério público do Paraná. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; ACr 0005701-78.2023.8.16.0174; União da Vitória; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa; Julg. 07/06/2025; DJPR 09/06/2025)
- destaquei

Portanto, uma vez que o Ministério Público, responsável pela propositura do acordo de não persecução penal, já aduziu nos autos que o réu não preenche os requisitos subjetivos para a celebração do referido benefício, tendo a D. Procuradoria convergido com o seu posicionamento, não vislumbro a necessidade de reformar o édito condenatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

1
“Acordo de Não Persecução Penal (ANPP): aspectos gerais e observações sobre a confissão extrajudicial”; Disponível em
https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/907/521

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.